Tribunal: TJDFT
Processo: 0008796-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008796-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes RITA DE CÁSSIA ALVES DE SIQUEIRA, RITA DE CÁSSIA FERNANDES NOVAES ARAÚJO, RITA DE CÁSSIA MENDES DE OLIVEIRA, RODOLFO PERES TORELLY e ROGÉRIO PEREIRA VIEIRA. O SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais (ID: 29145799). O Distrito Federal não se manifestou (ID: 29738085). Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 28598448, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento Expeçam-se os precatórios em favor de RITA DE CÁSSIA ALVES DE SIQUEIRA, RITA DE CÁSSIA FERNANDES NOVAES ARAÚJO, RITA DE CÁSSIA MENDES DE OLIVEIRA, RODOLFO PERES TORELLY e ROGÉRIO PEREIRA VIEIRA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%. Brasília, 8 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador